Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-88.2018.8.26.0447
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de Resistência (Artigo 329 do Código Penal) – PRELIMINAR: Juízo incompetente – AFASTAMENTO. Recorrente não localizado. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Pena-base mantida no mínimo legal. Defesa pede absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente comprovados - manutenção da decisão

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de Resistência (Artigo 329 do Código Penal) – PRELIMINAR: Juízo incompetente – AFASTAMENTO. Recorrente não localizado. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Pena-base mantida no mínimo legal. Defesa pede absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente comprovados - manutenção da decisão condenatória. Desclassificação para o artigo 329, "caput", do Código Penal – POSSIBILIDADE – Resistência que não impediu a autoridade policial de realizar o ato. Apreensão da motocicleta. Substituição por multa, na forma do parágrafo 2o, do artigo 60, do Código Penal. Concessão da Justiça Gratuita.

Preliminar afastada e recurso parcialmente provido.